Tribunal: TJSP
Processo: 0139859-90.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Fase de conhecimento – REsp no 1.729.555, Tema 862 do STJ – Inaplicabilidade à hipótese dos autos – Inadequação ao paradigma submetido ao regime dos julgamentos dos recursos repetitivos – Fase de conhecimento – Correção monetária das

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Fase de conhecimento – REsp no 1.729.555, Tema 862 do STJ – Inaplicabilidade à hipótese dos autos – Inadequação ao paradigma submetido ao regime dos julgamentos dos recursos repetitivos – Fase de conhecimento – Correção monetária das parcelas em atraso – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Índices aplicáveis: INPC (Tema 905, STJ) e IPCA-E (Tema 810, STF) na forma explicitada – Juros de Mora – de 1% ao mês (art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o, do CTN) e, a partir da vigência da Lei 11.960/09, conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança – Acórdão parcialmente modificado.